Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732856-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES AGRAVADA: ABIGAIL CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. II – O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Destaque-se, nesse sentido, o entendimento sufragado no STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FCVS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nos 7 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com base na sua conformidade com os Temas no 50 e 51 do STJ, o que atrai a aplicação do art. 1.030, § 2o, do CPC, segundo o qual o agravo interno é o recurso cabível para impugnar tal decisão, e não o agravo em recurso especial. 4. No tocante à ilegitimidade ativa e passiva, bem como ao interesse de agir e à obrigação de pagamento de alugueres, a análise recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ, sendo inviável sua apreciação em sede de recurso especial. 5. A parte agravante não indicou de forma clara os dispositivos legais federais tidos por violados em relação a alguns dos pontos abordados, limitando-se a alegações genéricas, o que caracteriza deficiência na fundamentação e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula no 284 do STF. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso especial quando sua fundamentação é insuficiente ou quando envolve pretensão de reexame probatório (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS; AgInt no REsp n. 2.151.760/SC). 7. Para afastar os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, é imprescindível que a parte recorrente demonstre, de modo específico, de que forma a tese jurídica invocada prescinde da análise fática e contratual, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo não conhecido. (AREsp n. 1.586.181/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 27/6/2025). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é a situação dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, que: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. Defiro o pedido em ID 76963550, para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL MUNIZ DA SILVA, OAB/DF 22.755 e HENRIQUE BRAGA DE FARIA, OAB/DF 19.755. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76963550. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013